Tribunal: TJSP
Processo: 1008345-26.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008345-26.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ELIAS CRESCENCIO
FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008345-26.2018.8.26.0286 -Voto no 25.252
2
Voto no 25.252
Apelação no 1008345-26.2018.8.26.0286 (Itu)
Apelante: Elias Crescencio Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de
rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Elias Crescencio Ferreira foi julgada
improcedente (fls. 208/210).
Inconformado, recorre o obreiro buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls.
215/221).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação está no caso de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
marceneiro para Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e sofreu
acidente de trabalho em 25.05.2009, que resultou em amputação traumática
do 5o dedo da mão esquerda, o que reduziu sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008345-26.2018.8.26.0286 -Voto no 25.252
3
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 30/38 (CNIS) 40/46 (documentos
médicos), processo trabalhista (fls. 48/117) e laudo médico (fls. 179/186), a
conclusão é a de que o caso comporta a concessão de auxílio-acidente.
Quanto ao nexo causal, o conjunto probatório
confere elementos seguros para o seu reconhecimento, em especial a
reclamação trabalhista, na qual houve o reconhecimento do vínculo
empregatício e do acidente de trabalho (fls. 82/95).

A
perícia
revelou
que:
“O
periciando
em
25/05/2009, sofreu um acidente de trabalho (com serra circular) que lhe
ocasionou amputação do quinto dedo da mão esquerda, tendo sido submetido
a tratamento cirúrgico ortopédico, regularização do coto” (fls. 182).
Todavia, muito embora tenha o expert informado
que o autor não apresenta incapacidade, tem-se que a mão humana é um
complexo harmonioso e a amputação traumática do 5o dedo da mão esquerda
(fls. 47 - fotografia) afeta todo o conjunto operacional do membro, não sendo
crível que tal decréscimo seja considerado como irrelevante. Seria o mesmo
que afirmar possuir o corpo humano partes descartáveis e desnecessárias ao
seu pleno desempenho.
Portanto, é certo que a referida sequela gera prejuízo
funcional da mão atingida e vai reduzir sua capacidade funcional e laborativa,
bem como demandar um permanente maior esforço para executar seu mister
de marceneiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008345-26.2018.8.26.0286 -Voto no 25.252
4
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a ser
calculado em execução, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91,
com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
Considerando que os benefícios (fls. 37) foram
concedidos ao autor a partir do ano de 2013 na espécie previdenciária (B31),
bem como não consta o respectivo fato gerador, o termo inicial deve ser
fixado da data da citação, que se coaduna com entendimento pacificado no
STJ.
A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 557, § 1o-A,
DO CPC. 1. A teor do disposto no art. 557, § 1o-A, do Código de Processo
Civil, está o relator autorizado a decidir o recurso especial monocraticamente
quando o acórdão atacado se encontre em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante de Tribunal Superior. 2. A Terceira Seção desta
Corte, no julgamento do EREsp no 735.329/RJ, Relator o Ministro Jorge
Mussi, DJ de 6/5/2011, pacificou o entendimento de que, não havendo
concessão de auxílio-doença, bem como ausente o prévio requerimento
administrativo para a percepção do auxílio-acidente, como no caso, o termo a
quo para o recebimento desse benefício é a data da citação. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, 6a Turma, AgRg no AgRg no Ag
1239697/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, j. 09.08.2011).
A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008345-26.2018.8.26.0286 -Voto no 25.252
5
gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência em
obediência ao disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando-se a
Súmula 111 do STJ.
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são devidos de forma englobada
até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008345-26.2018.8.26.0286 -Voto no 25.252
6
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso de apelação interposto por Elias Crescencio Ferreira, para julgar
procedente a presente ação acidentária, nos moldes acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator